Tribunal: TJSP
Processo: 0001546-80.2002.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento bancário – Constatação da cobrança de juros acima do percentual expressamente pactuado em contrato – Ausência de impugnação ao fundamento da sentença e de demonstração de equívoco na perícia – Condenação à repetição de valores na forma simples mantida, em observância às conclusões do laudo pericial.
Consectários legais – Sucumbência recíproca

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento bancário – Constatação da cobrança de juros acima do percentual expressamente pactuado em contrato – Ausência de impugnação ao fundamento da sentença e de demonstração de equívoco na perícia – Condenação à repetição de valores na forma simples mantida, em observância às conclusões do laudo pericial.
Consectários legais – Sucumbência recíproca caracterizada – Inaplicabilidade do Código de Processo Civil de 1973 – Direito intertemporal – Observância da data de prolação da sentença – Marco temporal para a incidência do Código de Processo Civil de 2015 – Preservação do direito adquirido processual – Precedentes jurisprudenciais do C. STJ – Honorários advocatícios arbitrados dentro dos limites legais – Escorreita aplicação dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000857730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001546-80.2002.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante PERCIVAL JOSE ARANTES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso do autor, vencido o
3o Desembargador que dava provimento e declara. Por votação unânime, negaram
provimento ao recurso do réu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001546-80.2002.8.26.0306
(Processo de origem no 0001546-80.2002.8.26.0306, 2002.00000514 e 9126420-19.2008.8.26.0000)
Apelante
Banco Bradesco S/A e Percival José Arantes
Apelado
Os mesmos
Comarca
José Bonifácio 1a Vara Judicial
Voto no 37290
Revisional

Contrato
de
financiamento
bancário

Constatação da cobrança de juros acima do percentual
expressamente
pactuado
em
contrato

Ausência de
impugnação ao fundamento da sentença e de demonstração de
equívoco na perícia Condenação à repetição de valores na
forma simples mantida, em observância às conclusões do laudo
pericial.
Consectários legais Sucumbência recíproca caracterizada
Inaplicabilidade do Código de Processo Civil de 1973 Direito
intertemporal Observância da data de prolação da sentença
Marco temporal para a incidência do Código de Processo Civil
de 2015
Preservação do direito adquirido processual

Precedentes jurisprudenciais do C. STJ
Honorários
advocatícios arbitrados dentro dos limites legais Escorreita
aplicação dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental
no 562/2017, art. 23.
Recursos não providos.
Vistos.
A r. sentença de fls.829/832, integrada pela decisão de
fls.843/844 julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual, para declarar a
abusividade da cobrança dos juros acima da taxa pactuada, na forma descrita no laudo
pericial (quesito 4 de fls.749) e condenar a ré à repetição simples dos valores
indevidamente cobrados, equivalentes ao montante de R$4.434,79, a ser corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde os desembolsos e com juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, bem como, diante da sucumbência recíproca das partes,
condená-las cada qual ao pagamento de metade das custas e despesas processais,
arcando ainda com os honorários advocatícios do patrono da parte adversa no importe
de 10% do valor da condenação, a cargo da ré, e 10% da diferença entre o valor da
causa e o valor da condenação, a cargo do autor, nos termos do art. 86 do CPC.
Apela o réu (fls.837/839vo) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que o valor do encargo mensal de R$1.691,85 corresponde
ao valor devido da primeira parcela, na data de assinatura do contrato, sem a correção
monetária devida, aplicada sobre o saldo devedor no vencimento, em estrita observação
dos termos pactuados, quais sejam: prestação contratada de R$1.556,15, sobre a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incide taxa de juros nominal de 14,0579% proporcional à taxa mensal de 1,171492%, no
prazo de 120 meses, acrescido dos valores de R$85,00 e R$38,70 a título de seguros
(cláusula décima quinta) e taxa de cobrança de R$12,00. Ressalta inexistir cobrança de
juros sobre juros no contrato em discussão, pois a cada pagamento os juros mensais
devidos são quitados e extintos, não sendo incorporados ao saldo devedor e, por óbvio,
não compondo a base de cálculo para a apuração dos juros do período seguinte. Postula
a improcedência da ação e a condenação sucumbencial exclusiva do autor, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Apela também o autor (fls.846/848vo) buscando o
ajustamento do julgado sob o fundamento de que, tendo sido a ação proposta em
15/02/2002 e tendo o Novo Código de Processo Civil entrado em vigor apenas em
18/03/2018, aplicáveis são as regras do CPC/1973, devendo a distribuição do ônus da
sucumbência observar os seus respectivos artigos 20 e 21. Defende a condenação
sucumbencial exclusiva do réu, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Postula
seja esclarecida a forma de cálculo dos honorários advocatícios, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recursos em ordem, recebidos e com
respostas (fls.845/845vo e 853/854vo).
É o relatório.
Sem razão os apelantes.
Ao contrário do que sustenta o banco apelante em suas
razões recursais que, aliás, sequer atacam propriamente o fundamento da r. sentença
recorrida, o que motivou a parcial procedência da demanda não foi o questionamento
acerca da cobrança de valores a título de seguro ou taxa de cobrança ou mesmo a
cobrança de juros simples ou capitalizados, mas sim a constatação inequívoca por meio
de perícia realizada por “expert” de confiança do juízo (fls.746/751), da cobrança de
taxa de juros distinta e superior à expressamente pactuada no contrato ora revisado.
Conforme constou da r. sentença e do quesito 4 do laudo
pericial (fls.749): “(...) no caso dos autos, verifica-se que a perita concluiu quehouve a
cobrança de juros remuneratórios em patamares superiores dos contratados pelas
partes,que resultou na cobrança indevida de R$ 4.434,79 (fl. 751). Com efeito, a expert
consignou que: A taxa de juros foi devidamente pactuada pelas partes conforme
contrato em fls. 18, no qual apresenta-se a taxa nominal de 14,0579% a.a. (1,1715%
a.M.) e efetiva de 15,0000% a.A.(1,2500% a.M.). A análise pericial demonstrou uma
evolução, isto é, uma composição de juros cobrada a maior pela requerida divergente
ao contratado, utilizando-se de taxa nominal cobrada de 14,062% a.A. (1,1718% a.M.)
e efetiva de 16,07% a.A. (1,34% a.M.), desta forma demonstra-se que o contrato de fls.
18/24 não foi respeitado" , sic- fl. 749.Nesse passo, pese as alegações da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida, evidente o abuso praticado pela instituição financeira, que informou o
percentual de juros contratados, mas elaborou cálculo dissonante, cujo valor final foi
superior ao contratado.” (fls.830/831).
Assim, e não tendo a fundamentação da r. sentença sido
efetivamente impugnada pelo banco requerido, que sequer contrapôs expressamente em
suas razões recursais o laudo pericial que serviu de embasamento para a conclusão
alcançada pelo juízo monocrático, deixando de apontar e demonstrar eventuais
equívocos da perícia realizada, de rigor a manutenção da condenação imposta, tal como
bem lançada, justificando-se a parcial procedência da demanda.
Por sua vez, é fato que a pretensão inicial objetivava o
reconhecimento da cobrança a maior pelo requerido do de R$31.787,75, correspondente
ao valor da causa, sendo certo que, ao final, a parcial procedência da demanda somente
identificou a ocorrência de cobrança a maior do valor de R$4.434,79, demandando
ambos os valores (da causa e da condenação) correção monetária até a data atual.
Assim, resta caracterizada a sucumbência recíproca das partes, nos moldes firmados
pela r. sentença e em observância ao art. 86 do CPC.
Ao contrário do que pretende o autor, inaplicável à
hipótese o disposto nos artigos 20 e 21 do CPC/73, na medida em que, em observância à
correta aplicação do direito intertemporal e considerando que o direito aos honorários
advocatícios exsurgiu do pronunciamento judicial que delimitou a sucumbência de
ambas as partes, ou seja, a r. sentença ora recorrida, proferida e publicada já sob a égide
do atual Código de Processo Civil, deve ser aplicado ao caso o disposto nos artigos 85 e
86 do referido diploma legal.
Sobre o tema já pacificou o C. STJ entendimento
consonante nos seguintes precedentes: “(...) Observa-se, portanto, que a sentença, como
ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários
advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras
fixadas pelo CPC/2015. A hermenêutica ora propugnada pretende cristalizar a seguinte
ideia: se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi
prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas as regras do vetusto
diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos
de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel CPC cingirão a
situação concreta.(...)” (REsp no 1.465.535/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma do C. STJ, j. 21/06/2016). E ainda: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO
CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA,
PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO
CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO
PROCESSUAL. 1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de
preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa,
as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas
pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro
do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco
temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo
acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em
consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.
Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas
do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão
utilizadas.(...)” (EAREsp no 1.255.986/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Corte
Especial do C. STJ, j. 20/03/2019).
De
tal
modo,
regularmente
distribuído
o
ônus
sucumbencial e arbitrada a verba honorária nos limites legais, mediante escorreita
aplicação dos artigos 85 e 86 do CPC, não merece qualquer reparo a r. sentença
monocrática.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência e arbitramento dos honorários
advocatícios, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art.
23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente
voto.
Nega-se provimento aos recursos.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001546-80.2002.8.26.0306
VOTO DIVERGENTE No 110719
COMARCA DE DIADEMA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Ao julgar parcialmente a ação,
o MM. Juiz houve por bem condenar a ré à
devolução
da
quantia
de
R$4.434,79
(quatro mil e quatrocentos e trinta e
quatro reais e setenta e nove centavos), em
virtude da cobrança dos juros acima do
pactuado no contrato.
É certo que o autor decaiu de
parte mínima do pedido, nos moldes do
parágrafo único, do artigo 86 do Código
de Processo Civil, assim, cabe à ré arcar
com as custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por cento) sobre o valor da condenação,
observados
os
ditames
contidos
no
parágrafo 2o, do artigo 85 do supracitado
diploma legal.
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento ao recurso do autor.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
12EC3291
6
7
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13F383E7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001546-80.2002.8.26.0306 e o código de confirmação da tabela acima.